Tribunal: TJSP
Processo: 1013143-97.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de procedência – Admissibilidade do pedido de reforma - Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado e a falha na prestação de serviços (art. 373, I, NCPC) – Documentos unilateralmente produzidos, que não comprovam o nexo causal

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – Sentença de procedência – Admissibilidade do pedido de reforma - Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não demonstrou o efetivo nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado e a falha na prestação de serviços (art. 373, I, NCPC) – Documentos unilateralmente produzidos, que não comprovam o nexo causal necessário à procedência do pedido – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.